Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712951-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Verifica-se dos autos que a apelante ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS pleiteou, na petição inicial (ID 121210818 dos autos de origem), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que “encontra-se economicamente impossibilitado de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em decorrência de ter quase quer a totalidade de seus proventos comprometido com o próprio réu, sendo, portando, hipossuficiente, nos termos da lei”. Todavia, tal pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, visto que a decisão de ID 34741420 (p. 24-28) não tratou do tema. Assim, tal tema deve ser resolvido de forma preliminar, visto que pode gerar a necessidade de recolhimento de preparo recursal ou não conhecimento do recurso. Destaque-se inicialmente que o entendimento desta 6a Turma gira em torno de que, mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Ademais, é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Nota-se que a apelante juntou cópia de seu contracheque, referente ao mês de fevereiro de 2022 (ID 34741420 – p. 17), a qual confirma que esta recebe remuneração de aproximadamente R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais) brutos. Ademais, a recorrente juntou algumas cópias de extratos bancários de sua conta corrente no BRB – Banco de Brasília. Na hipótese, tais documentos não se mostram suficientes para demonstrar a hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista a alta remuneração recebida mensalmente, de modo que se faz necessária prévia demonstração. Visto isso, considerando que o julgamento acerca da gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação da apelante para que comprovem, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação das DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 2 (DOIS) ANOS (COMPLETAS) e EXTRATOS BANCÁRIOS ATUALIZADOS, bem como por meio da apresentação de OUTROS DOCUMENTOS QUE JULGAR PERTINENTES E QUE DEMONSTREM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE DE FORMA MAIS CONSOLIDADA, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO vindicado. Alternativamente, no mesmo prazo supra-assinalado, caso queira, lhe é facultada a comprovação do devido recolhimento do preparo recursal (CPC, art. 99, § 7°), o que – advirta-se – implicará em perda do objeto da pretensão recursal neste tocante. Após, façam-se conclusos para apreciação do pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator